Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-60.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO PRATICADAS CONTRA MÃE E FILHO MENOR. CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVA HARMÔNICA E COESA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. As vias de fato consistem em ataque ou violência dirigida contra pessoa que não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima a ponto de caracterizar lesão corporal, razão por que prescinde de comprovação por meio da realização de perícia. No caso em análise, a ocorrência das agressões foi corroborada pelo relato da vítima maior, mãe do réu; pelo depoimento do policial militar que participou do flagrante e pelas declarações prestadas pelo acusado perante a autoridade policial, não havendo margem para a absolvição do apelante pelas infrações descritas na denúncia.
2. “Para que haja incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. Entendimento do STJ.” (Acórdão 1156398, 20170310117946EIR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: 136/137)
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.